Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702544-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELDER DE AVILA PIMENTA VIEIRA APELADO: NILCILENE ALVES D E S P A C H O Formula o apelante pedido de sustentação oral para o seu patrono na 29a Sessão Ordinária Virtual. Ocorre que, nessa modalidade de julgamento, o sistema ainda não contempla essa possibilidade. Desse modo, para viabilizar a pretensão, o processo tem que ser retirado da pauta virtual e incluído em pauta presencial futura. Intime-se a parte para ciência e, caso haja concordância, ficam desde logo autorizadas as providências a cargo da Secretaria da 2a Turma Criminal, para a viabilização do ato. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2023 14:58:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator